Tribunal: TJSP
Processo: 2092530-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ARRESTO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. NÃO SE VISLUMBRAM ELEMENTOS NOS AUTOS QUE JUSTIFIQUEM A ADOÇÃO DA MEDIDA DE CONSTRIÇÃO PLEITEADA, EM MOMENTO ANTECEDENTE À FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO PREMATURO DE ARRESTO ON-LINE VIA SISBAJUD OU DE RECEBÍVEIS. DECISÃO DE 1o GRAU CONFIRMADA. -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ARRESTO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. NÃO SE VISLUMBRAM ELEMENTOS NOS AUTOS QUE JUSTIFIQUEM A ADOÇÃO DA MEDIDA DE CONSTRIÇÃO PLEITEADA, EM MOMENTO ANTECEDENTE À FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO PREMATURO DE ARRESTO ON-LINE VIA SISBAJUD OU DE RECEBÍVEIS. DECISÃO DE 1o GRAU CONFIRMADA. - RECURSO DESPROVIDO.